Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707937-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMEIRE BARBOSA TAVARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento, em 13.09.2023, dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, de Relatoria do Ministro Herman Benjamim (Tema Repetitivo 1.150), fixando as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Promova, pois, a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator